Tribunal: STF
Processo: HC 69725
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-12-01
Data de publicação: 1992-12-01

Ementa:
Não tendo o acórdão so Supremo Tribunal, nem o do Tribunal de Justiça (por ele restabelecido), disposto sobre o regime de cumprimento da pena, está a matéria afeta de decisão do juízo da Execução. Pedido de que, em consequência, não se conhece.